Tribunal: STF
Processo: Rcl 67702
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO N. 64.042 JULGADA PROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO REEXAMINADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM; B) AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: CARÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marques & Melo Ltda., em 26.4.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região na Reclamação Trabalhista n. 0000611-10.2022.5.08.0106, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



O caso



    2. Em 24.11.2023, julguei procedente a Reclamação n. 64.042 ajuizada por Marques & Melo Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, na Reclamação Trabalhista n. 0000611-10.2022.5.08.0106, manteve decisão que reconheceu o vínculo de emprego com Vanda Alves Ferreira. Cassou-se o acórdão reclamado e determinou-se fosse outro “prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (DJe 28.11.2023).



    Em 19.3.2024, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região proferiu nova decisão no Recurso Ordinário n. 0000611-10.2022.5.08.0106:



    “REPRESENTANTE COMERCIAL. VALIDADE DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ASSINADO PELAS PARTES, SEM PROVA DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFORMIDADE COM A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF 324. Considerando a ausência de coação da reclamada, bem como a validade do contrato de prestação de serviços, restou provado nos autos que a hipótese é de representação comercial autônoma, sem subordinação jurídica, nos termos da Lei nº 4.886/65, pelo que não há de se falar em relação de emprego com a demandada, tampouco fraude à legislação trabalhista. Recurso da empresa provido no particular, em conformidade com as decisões proferidas na Reclamação Constitucional nº 64.042 e na ADPF nº 324/DF” (fl. 1, e-doc. 28).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    “DESCUMPRIMENTO DO CONTIDO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 64.042/STF. INEXISTÊNCIA. Por meio de decisão monocrática da eminente Ministra Carmem Lúcia, acolheu-se a tese patronal no sentido que é válido o contrato de representação comercial, consignando que ‘ao declarar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, representante comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região proferiu decisão divergente do que reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324’ e concluiu: ‘Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF’. Dentro dessa baliza, a decisão manteve a competência desta Justiça Federal Especializada para julgar a presente lide, apenas e tão somente não mais como relação de emprego, mas como relação de trabalho tendo a reclamante a qualidade de representante comercial. Logo, inexiste afronta ao decidido pelo E. STF



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. O Acórdão consigna claramente as razões de decidir do Colegiado nos aspectos objeto dos embargos opostos pela parte, atendendo ao disposto no art. 371 do Código de Processo Civil. Nos termos dos artigos 897-A, da CLT, e 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, por fim, para corrigir erro material. A oposição de embargos de declaração destituídos de qualquer fundamento, com claro intuito protelatório, deve ser rejeitado com a devida aplicação de multa.”



    Contra essa decisão, Marques & Melo Ltda. interpôs recurso de revista em processamento no Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região.



    3. Marques & Melo Ltda. ajuíza a presente reclamação e afirma que o o acordão reclamado “declarou a AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO A PARTIR DE 30/09/2021, em razão do contrato de representação comercial autônomo, porém em contraditório, manteve-se a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas no mesmo período” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que ”não se observou a autoridade da ADPF 324 e do RE 958.252, pois mesmo diante do CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, e declaração de inexistência de vínculo de emprego a partir de 30/09/2021, manteve a condenação das parcelas de natureza trabalhista, isto é, salários de janeiro a julho de 2022; diferença de aviso prévio proporcional; diferença de 13º salário proporcional; férias proporcionais + 1/3; recolhimento do FGTS a partir de outubro de 2021 até julho de 2022, multa 20%; indenização por danos morais” (fl. 7, e-doc. 1).



    Insiste que “a decisão do Egrégio Tribunal Regional da Oitava Região, ora impugnada, contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade, sendo evidente, portanto, o seu cabimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota ser “cabível a presente reclamação para fins de cassar a decisão que determinou o pagamento de VERBAS TRABALHISTAS decorrente mesmo período se reconheceu a ausência de vínculo de emprego a partir de 30/09/2021, ou seja, no período do contrato de representação comercial, inclusive seja excluída a multa nos embargos de declaração por entender que seria embargos protelatórios” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para “CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, e julgar improcedente a reclamação trabalhista nº 0000611-10.2022.5.08.0106, visto que não observado os precedentes desta Corte, especificamente ao condenar a Reclamante ao pagamento de verbas rescisórias (salários de janeiro a julho de 2022; diferença de aviso prévio proporcional; diferença de 13º salário proporcional; férias proporcionais + 1/3; recolhimento do FGTS a partir de outubro de 2021 até julho de 2022 e multa 20%; indenização por danos morais), uma vez que natureza jurídica das referidas verbas são de cunho trabalhista, referente ao mesmo período em que foi declarado inexistência do vínculo de emprego, ou seja, a partir de 30/09/2021 até 23/09/2022, incluído o aviso prévio, face a validade do contrato de representação comercial” (fl. 25, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela VARA DO TRABALHO DE CASTANHAL/PA, confirmada pela 3ª Turma do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0000611-10.20222.5.08.0106, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, e seja julgada improcedente a referida reclamação trabalhista, especificamente quanto a condenação ao pagamento de verbas rescisórias (salários de janeiro a julho de 2022; diferença de aviso prévio proporcional; diferença de 13º salário proporcional; férias proporcionais + 1/3; recolhimento do FGTS a partir de outubro de 2021 até julho de 2022 e multa 20%; indenização por danos morais), no mesmo período em que foi declarada inexistência do vínculo de emprego a partir de 30/09/2021 até 23/09/2022, incluído o aviso prévio, em razão da validade do contrato de representação comercial, bem como a exclusão de multa por embargos declaratórios” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar a existência do vínculo de emprego desde 30.9.2021 mas manter a condenação em verbas referentes ao período anterior ao contrato de representação comercial e relacionadas à nulidade da demissão, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Sobre o alegado descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região ter havido a interposição de recurso de revista que aguarda processamento. Não houve, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    9. Foi julgada procedente a Reclamação n. 64.042 e determinado fosse, em observância ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, afastado o vínculo empregatício no período em que vige contrato de representação comercial entre as partes a fim de impedir, também, fosse esse período computado como laboral para fins de condenação em verbas trabalhistas.



    O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, em cumprimento à decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 64.042, deu provimento ao recurso ordinário para considerar válido o contrato de representação comercial e afastar a existência do vínculo de emprego a partir de 30/09/2021. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “No caso dos autos, em atendimento à Decisão proferida pelo STF, verifico que há o contrato de IDcf08add, firmado entre as partes, o qual revela-se como típico contrato de representação comercial, nos termos da legislação referida, pelo qual a reclamante se comprometeu a realizar a venda de produtos comercializados pela reclamada, como "produtos de higiene, limpeza, perfumaria, alimentos e bazar", com o pagamento de comissão variável, conforme valor das vendas realizadas, podendo variar de acordo com a mercadoria vendida ou o fornecedor (Cláusula 4ª - DAS COMISSÕES DO REPRESENTANTE). (...)



    Assim, conclui-se que não restou comprovada a caracterização do vínculo empregatício, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, em especial o da subordinação jurídica.



    Diante do exposto, e em observância às decisões proferidas na Reclamação Constitucional nº 64.042 e na ADPF nº 324/DF, dou provimento ao recurso da reclamada e reformo para considerar válido o contrato de representação comercial e, em consequência, afastar a existência do vínculo de emprego a partir de 30/09/2021” (fls. 6-8, e-doc. 28, grifos nossos).



    Ademais, o Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região decidiu manter a condenação quanto ao pedido de reintegração no emprego e nulidade da demissão referente ao período anterior ao do contrato de representação comercial. Esses os fundamentos do Relator do Recurso Ordinário n. 0000611-10.2022.5.08.0106:



    “Na exordial, a reclamante requereu a sua reintegração ao emprego. Em caso de desaconselhamento da reintegração, requereu a declaração de que a dispensa sem justa causa operou-se na data do ajuizamento da demanda, em 21/07/2022, com o pagamento de todos os salários, diferenças de verbas rescisórias, FGTS + 40% e indenização substitutiva do seguro desemprego. (...)



    Conforme analisado no tópico anterior, o contrato de representação comercial firmado entre as partes foi considerado válido.



    Assim, dado o reconhecimento da continuidade não da relação empregatícia e a manutenção do contrato civil, a reclamante trabalhou de 09/03/2011 a 30/09/2021, seu último dia de exercício na função de consultora de vendas. (...)



    Diferentemente do que alega a empresa recorrente, o deferimento dos pedidos acessórios e conexos à nulidade da demissão, não possuem relação com a obrigatoriedade de contraprestação laboral.



    Neste ponto, o empregado que busca judicialmente a sua reintegração faz jus aos salários e às verbas consectárias, em detrimento da reintegração, que não se faz mais devida ou não aconselhável. (...)



    Desta feita, são devidas as verbas consectárias da nulidade da dispensa, desde a sua ocorrência, em data postulada na exordial, além da projeção do aviso prévio para 23/09/2022, ficando mantida a condenação quanto ao pagamento dos salários de janeiro a julho de 2022, diferenças de verbas rescisórias, considerando-se os valores já pagos em TRCT, além da diferença de FGTS + a multa de 20%, posto que já depositado 20%, nos limites da exordial” (fls. 12-15, e-doc. 28).



    Como relatado, contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Em seu voto, o Relator afirmou:



    Com efeito, por meio de decisão monocrática da eminente Ministra Carmem Lúcia, se acolheu a tese patronal no sentido que é válido o contrato de representação comercial, consignando que ‘ao declarar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, representante comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região proferiu decisão divergente do que reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324’e concluiu: ‘Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF’. Dentro dessa baliza, a decisão manteve a competência desta Justiça Federal Especializada para julgar a presente lide, apenas e tão somente não mais como relação de emprego, mas como relação de trabalho tendo a reclamante a qualidade de representante comercial. Logo, inexiste afronta ao decidido pelo E. STF. 



    Em relação aos salários retidos, verbas rescisórias, FGTS e indenização por dano moral, ficou expressamente consignado no v. Acórdão o seguinte: 1) embora portadora de doença sem relação com o trabalho desenvolvido na reclamada, a demissão da autora em 30/09/2021 foi indevida, em razão da sua incapacidade laborativa e da consequente suspensão temporária do contrato de trabalho; 2) o deferimento dos pedidos acessórios e conexos à nulidade da demissão, não possuem relação com a obrigatoriedade de contraprestação laboral; 3) é cabível o pedido da autora de declaração de que a dispensa sem justa causa operou-se na data do ajuizamento da demanda, em 21/07/2022, com o pagamento de todos os salários, diferenças de verbas rescisórias e FGTS; e 4) a dispensa de empregada doente configura ato discriminatório e violação à dignidade do empregado, o que caracteriza ilícito patronal passível de reparação, estando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da indenização por dano moral requerida” (grifos nossos).



    A reclamante pretende seja analisada, em reclamação, a correção da decisão no ponto em que mantém sua condenação em verbas decorrentes da nulidade da dispensa e projeção do aviso prévio referente ao período em que a beneficiária detinha vínculo de emprego com a reclamante. Para tanto, alega descumprimento ao que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    A matéria relativa às condenações em verbas decorrentes de nulidade da demissão ou relacionadas à projeção de aviso prévio não foi tratada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Evidencia-se, assim, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, pelo que inviável a reclamação.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    10. Realço que o acerto ou desacerto da condenação em verbas eventualmente devidas em razão do período em que a beneficiária trabalhou como empregada da reclamante, anteriormente a 30.92021, além de eventual nulidade de sua dispensa com a condenação em verbas consectárias e a projeção do aviso prévio, não podem ser objeto de análise na presente reclamação.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora